Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO INFORMAÇÕES. CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é indevida a inserção de informações a respeito de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

2. Em relação à prescrição convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. 2.2. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.3. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.

3. A prescrição não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias, ao contrário do que constou de modo elíptico no art. 189 do Código Civil.

4. É necessária a devida atenção à efetiva eficácia operada pelo fato jurídico da prescrição, que não pode ser, em absoluto, confundida com a eficácia gerada pelo exercício da exceção de prescrição, sendo necessário ressaltar que esta última não passa, insista-se, de defesa indireta contra o mérito.

5. O exercício da exceção substancial, que é, repita-se, defesa indireta contra o fato propulsor da pretensão, paralisa ou neutraliza os efeitos da pretensão, sem nada extinguir. 5.1. A pretensa eficácia extintiva do fato jurídico da prescrição, constante de modo elíptico no texto do art. 189 do Código Civil, apenas exprime o lamentável distanciamento do legislador a respeito das características desse instituto, cuja visão deriva da ausência de percepção correta sobre os efeitos produzidos por esse evento. 5.2. Diante da mera leitura do art. 191 do mesmo código é possível inferir que a pretensa eficácia extintiva atribuída ao fato jurídico da prescrição não passa de uma falácia. 5.3. À vista da sistematicidade das regras jurídicas aplicáveis ao caso percebe-se facilmente que o fato jurídico da prescrição nada extingue. 5.4. Ademais, a integridade da relação jurídica substancial atingida pela prescrição é atestada pela regra prevista no art. 882 do Código Civil. 5.5. É eficácia da eventual exceção substancial e não do fato jurídico da prescrição, portanto, a neutralização ou o encobrimento dos efeitos da pretensão. 5.6. Aliás, a neutralização dos referidos efeitos na seara cível não pode ser confundida com a extinção da pretensão ou do respectivo crédito, não é demais insistir. 5.7. Com efeito, apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. 5.8. Por isso, a declaração da ocorrência do prazo prescricional consubstancia mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito.

6. A despeito da regra prevista no art. 20 do CPC, que permite o ajuizamento de "ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito", é preciso esclarecer que a declaração pretendida pela autora, deduzida por meio de ação, não gerará a eficácia de encobrir os efeitos da pretensão exercida pelo credor, o que ocorrerá na hipótese de eventual ação de cobrança ou execução, com o exercício da respectiva exceção substancial, convém insistir. 6.1. Assim, a declaração pretendida pela devedora se encontra desprovida de efeitos pragmáticos.

7. A informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não se equiparar à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer a apelante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição.

8. A informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional. 8.1. Em verdade, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado insistentemente, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição, cuja eficácia, convém insistir, não passa da neutralização, ou encobrimento, dos efeitos da pretensão ao crédito.

9. Diante desse contexto não é possível constatar, no presente caso, a eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial do demandante (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil), que possa justificar a pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das informações enviadas pela da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” diretamente ao recorrente, por meio de aplicativo eletrônico, para facilitação de eventual negociação e extinção da obrigação.

10. Recurso conhecido e desprovido.